Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714316-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO A recorrente NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID 69212109). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Por fim, retifique-se a autuação para substituir a recorrente KATIA REGINA EVARISTA DE JESUS por ISLAIR GARCIA DA COSTA. Outrossim, KATIA REGINA EVARISTA DE JESUS deve permanecer cadastrada como parte recorrida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002